Tribunal: CARF
Processo: 16048.720088/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16048.720088/2013-04
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.890 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte, contra o Acórdão no
1302-003.462, proferido na sessão de 21 de março de 2019, que negou provimento ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o pedido de
sobrestamento e em conhecer parcialmente do recurso voluntário, no mérito, em negar
provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto do relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16048.720088/2013-04
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.890 - CSRF/2a Turma
Processo no 16048.720088/2013-04

O acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO
Sendo demonstrado que a lavratura de Auto de Infração posterior aos pedidos de
compensação transmitidos pelo contribuinte impacta na composição do saldo negativo
indicado como crédito nas PerDcomp's, não há como reconhecer o direito creditório.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE.
Na hipótese de compensação não homologada ou homologada parcialmente, os débitos
serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do saldo negativo.
TAXA SELIC
Nos termos da súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais
JUROS SOBRE MULTA
Nos termos da súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
A contribuinte apresentou Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: sobrestamento do processo
administrativo, diante de decisão judicial.
O acórdão recorrido manteve a não homologação da compensação da recorrente,
por entender que o saldo negativo apurado no ano-calendário de 2006 foi consumido pela
exigência do Processo Administrativo no 16561.720068/2011-54, encerrado em 3.5.2016; que,
contudo, a Recorrente ajuizou, em 8.6.2018, a Ação Anulatória de Débito Fiscal no 5000881-
07.2018.4.03.6121, discutindo exatamente os mesmos débitos de IRPJ e CSL objeto do Processo
Administrativo no 16561.720068/2011-54; que, em 21.6.2018, a Recorrente obteve tutela de
urgência nos autos da Ação Anulatória, suspendendo a exigibilidade dos débitos tributários
discutidos naqueles autos; que o fato foi reconhecido pelo acórdão recorrido; que há relação de
prejudicialidade entre o desfecho da Ação Anulatória e a liquidez e certeza do saldo negativo
discutido nos presentes autos; que o saldo negativo apurado no ano de 2006 só pode ser
declarado inexistente em caso de decisão judicial transitada em julgado mantendo os débitos
tributários nos autos da Ação Anulatória; que o artigo 313, inciso “V”, “a” do Código de
Processo Civil determina a suspensão do curso do processo subordinado; que a revisão do
entendimento já consolidado que pela jurisprudência do E. CARF à época dos fatos, para
considerar o débito referente às compensações como devido antes do término da discussão
judicial, implicaria violação ao artigo 24, e parágrafo único, do Decreto-Lei no 4.657/42,
conforme redação da Lei no 13.655/18 (“LINDB”): que com a pendência de julgamento da Ação
Anulatória de Débito Fiscal no 5000881-07.2018.4.03.6121 (que, frise-se, discute os mesmos
débitos do Processo Administrativo no 16561.720068/2011-54 e na qual foi concedida tutela de
urgência suspendendo a sua exigibilidade) representa um óbice lógico e processual ao aferimento
do saldo negativo discutido no presente processo administrativo; que por essa razão, o presente
feito deve ser sobrestado até o trânsito em julgado da Ação Anulatória de Débito Fiscal no
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.890 - CSRF/2a Turma
Processo no 16048.720088/2013-04

5000881-07.2018.4.03.6121; que caso não se entenda pelo sobrestamento até o trânsito em
julgamento da Ação Anulatória, o presente processo deve permanecer sobrestado ao menos até
eventual revogação da tutela de urgência.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais aduz que a decisão
judicial obtida pelo contribuinte suspendeu tão somente a exigibilidade do crédito tributário; que
o crédito existe, ainda que não seja possível exigi-lo enquanto pendente a demanda judicial; que
a existência de Auto de Infração que, de alguma forma, "anula" o saldo negativo do contribuinte,
mesmo sendo passível de reforma administrativa ou judicialmente, já é motivo suficiente para se
indeferir o direito creditório, que deve ostentar os requisitos de certeza e liquidez. Que a análise
das circunstâncias do caso revela a desnecessidade de sobrestamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso foi interposto tempestivamente. Quanto aos demais pressupostos de
admissibilidade, examino detidamente a questão. É que, do cotejo entre o acórdão recorrido e os
paradigmas, vislumbro diferença fática importante, que impede a conclusão de que os colegiados
divergiram na interpretação da legislação. Vejamos.
Cuida-se no caso de não homologação de compensação em que o contribuinte
pretendeu compensar créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ apurado no ano de 2006
com débitos de outros tributos, no ano de 2010. Ocorre que ação fiscal posterior alterou o
resultado da DIPJ do ano de 2006 de saldo de imposto a pagar de – R$ 24.143.715,01 para saldo
de imposto a pagar de R$ 180.039.853,35. O contribuinte impugnou a autuação tendo o crédito
sido mantido na esfera administrativa. Recorreu à via judicial e obteve tutela antecipada para
determina a suspensão da exigibilidade do crédito lançado. Com isso, pretende o contribuinte
que o julgamento deste processo, referente à não homologação fique suspenso até o trânsito em
julgado da decisão judicial.
Pois bem, ambos os paradigmas apresentados, Acórdãos no 106-14.776 e 106-
13.913 tratam de lançamentos para exigência de crédito tributário em que os julgadores
concluíram que o desfecho de decisão judicial influenciaria no desfecho do lançamento. Ou seja,
nenhum dos paradigmas trata de pedido de compensação ou de DCOMP. No caso do Acórdão no
106-14.776, o lançamento foi feito com base em informações obtidas com base na CPMF e o
contribuinte impetrou ação judicial em que questionou a retroatividade da Lei no 10.174, de 2001
e, portanto, a possibilidade de utilização dessas informações, obtendo liminar em Mandado de
Segurança. O Colegiado entendeu que como o desfecho da ação judicial influenciaria o
julgamento da lide, pois referir-se-ia à validade das provas, decidiu pelo sobrestamento do feito
até a decisão definitiva da decisão judicial. Sobre o ponto, assim se manifestou o Relator no voto
condutor de julgado:
Particular a situação do contribuinte atualmente favorecido com decisão judicial de 28
Instância (....), sobre a qual foi interposto recurso ao Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, não há como se negar que o deslinde da matéria objeto daquele processo
judicial influencia diretamente na validade dos documentos acostados ao presente
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.890 - CSRF/2a Turma
Processo no 16048.720088/2013-04

processo e que fundamentaram a correspondente ação fiscal, bem como de que a
decisão judicial está sujeita a alterações à vista da interposição do Recurso EspeciaL
Já o Acórdão no 106-13.913 trata também de lançamento com base em
informações financeiras, tendo o contribuinte questionado em juízo a utilização dos dados sobre
sua movimentação financeira. Daí, da mesma forma, entendeu o Colegiado que o desfecho da
ação judicial implicaria na validade ou não das provas, prejudicando a solução do processo
administrativo. Daí decidiu pelo sobrestamento do feito. Anoto que o paradigma anterior
reproduziu ipsis literis os termos do voto deste paradigma.
Ora, no caso no recorrido, a não homologação da compensação teve por
fundamento a ausência de liquidez e certeza do crédito tributário, diante do lançamento,
conforme enfatizado tanto na decisão de primeira instância quanto no acórdão recorrido, e,
portanto, independe do desfecho do processo referente ao auto de infração. Em momento algum,
o recorrido afirmou que a não homologação se devia à inexistência do crédito em razão da
autuação, mas devido à falta de liquidez e certeza do crédito pleiteado. Confira-se trecho do
voto:
Por outro lado, como mencionado, da leitura dos autos, não há discussão: sendo
mantido o crédito tributário, constituído via Auto de Infração, não há como se
reconhecer o saldo negativo do contribuinte no período, uma vez que verificou-se, em
verdade, um saldo a pagar no ano-calendário em que aquele suposto saldo negativo foi
apurado.
Não há como dar guarida, neste ponto, ao argumento do Recorrente de que, à época da
transmissão dos pedidos de compensação, não havia sido lavrado o Auto de Infração e,
por isso, o direito creditório era líquido e certo.
Não se pode perder de vista que a análise do direito creditório, como se verifica do
Despacho Decisório emitido, foi posterior ao Auto de Infração, e a fiscalização não
poderia ignorar este AI, como se não existisse, para deferir direito creditório invocado
pelo contribuinte.
Assim, não há reparos a se fazer na decisão a quo, proferida pela DRJ de Ribeirão
Preto (SP), quando afirma que o crédito tributário constituído, via Auto de
Infração, "põe em dúvida todo o saldo negativo que teria fundamentado o direito
creditório indicado nas Dcomp, não o invalidando em definitivo, mas, ao menos,
tornando-o incerto". E foi justamente a falta de certeza do direito creditório,
quando da emissão do Despacho Decisório, que motivou a não homologação das
compensações apresentadas.
Um paradigma apto a demonstrar a divergência seria aquele tratasse também de
pedido de compensação, com decisão judicial em outro processo em que estivesse em discussão,
direta ou indiretamente, a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Mas, como vimos, não é este o
caso dos paradigmas apresentado.
Ante o exposto, não conheço do Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.890 - CSRF/2a Turma
Processo no 16048.720088/2013-04

Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital